Tribunal: STF
Processo: RE 97704
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO.
- O ART. 101, PARAGRAFO 3., LETRA "E", DA LEI COMPLEMENTAR N. 35, DE
1979, ATRIBUI A SEÇÃO ESPECIALIZADA DOS TRIBUNAIS A COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR AS REVISÕES CRIMINAIS DOS JULGAMENTOS DE PRIMEIRO
GRAU, DA PROPRIA SEÇÃO OU DAS RESPECTIVAS TURMAS. PREVALENCIA DESSAS
DISPOSIÇÕES SOBRE AS NORMAS REGIMENTAIS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.